Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-85.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004764-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), MARIO ZAM AIRES RODRIGUES - CPF: 028.075.148-63 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA À USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR E DE ESBULHO COMETIDO PELO RÉU – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSE SEM
ANIMUS DOMINI
– MERA DETENÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida.

Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, protelatórias ou inúteis, quando os elementos probatórios já colacionados aos autos se mostram suficientes para a solução da controvérsia.

Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e do esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida.

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil , não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, o qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel, não há efetiva transmissão do
animus
de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado nos autos da Ação de Reintegração de posse e também na própria Ação de Usucapião conexa, que o apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância do proprietário do imóvel, não havendo que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o
animus domini
, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIO ZAM AIRES RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos com pedido Liminar nº 1004764-85.2021.8.11.0004, manejada por ANA MARIA REIMER, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, razão pela qual:

1. DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse definitiva do imóvel objeto da lide em favor da autora;

2. CONDENO o demandado ao pagamento dos alugueis pela retenção indevida do imóvel, em R$200,00 por mês, contados desde o decurso do prazo estabelecido na notificação (16/05/2021) até a data da efetiva desocupação do bem.

Outrossim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa SUSPENSA por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à parte demandada.

Após o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado nos autos da ação de usucapião de n. 1004034-74.2021.8.11.0004.”
(Id. 204958239).

Em suas razões de Id. 204535861, o recorrente aventa preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, uma vez que
“a realização de perícia técnica se mostra imprescindível ao deslinde da questão. Isso porque, conforme restaria demonstrado em regular perícia, o recorrente não “morava de favor na garagem do ex-proprietário da residência”, o qual residia AO LADO da residência onde o recorrente mantém a posse, legítima, mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição há vários anos.”.

Refere que
“se a parte autora solicitou atempadamente a produção de prova pericial com vistas a comprovar a alegada posse sobre a coisa litigiosa, o juízo de origem não poderia ter proferido julgamento antecipado de improcedência do seu pedido sem ao menos apreciar aquele requerimento.”

Segue aduzindo que
“não há que se falar em ausência de “animus domini”, tendo em vista que diversamente do interpretado prematuramente pelo juízo, este jamais residiu na garagem de seu vizinho, tendo ocupado imóvel autônomo contendo, normalmente, sala, cozinha, banheiro, quarto, como foi constatado pelo Oficial de Justiça, conforme Id. nº 109969990, constante no processo anexo a este sob o nº 1004764-85.2021.8.11.0004.”

Quanto ao mérito, consigna que
“quando o apelante foi residir no local, existia um senhor por nome Hélio, o qual permitiu que este firmasse sua moradia na residência referenciada, pois se encontrava em situação financeira difícil.”

Segue dizendo que
“visualizando as dificuldades que o Sr. Hélio enfrentava em razão do abandono de familiares, passou a auxiliá-lo em algumas tarefas do dia-dia, valendo ressaltar que o antigo proprietário residia na residência ao lado da residência onde o recorrente mantém a posse, legítima, mansa, pacífica e sem oposição.”

Reitera que
“possui a posse devidamente provada há mais de 10 (dez) anos, se recorrente se tornou proprietária no ano de 2015 do bem e notificou o Réu somente no ano de 2021, esse período por si só já constitui o deferimento de todos os pedidos jungidos na Ação de Usucapião na forma proposta, pois teriam 6 anos de posse, que se juntada ao período do proprietário anterior em muito supera o requisito temporal necessário à Usucapião Especial.”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, visando o regular prosseguimento do processo e complementar a instrução probatória, especialmente no tocante a necessidade de realização de perícia no imóvel
sub judice
.

Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação para declarar o direito à manutenção da posse do recorrente sobre o imóvel, condenando a recorrida às cominações de sucumbência, inclusive honorários de advogado, à base de 20%, conforme artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 204535864, por meio das quais a parte apelada defende o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, deixou de intervir no feito ao Id. 221774667.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Ausência de Dialeticidade Recursal)

Egrégia Câmara.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, aventada em contrarrazões.

Extrai-se das disposições do artigo 1.010, II e III, do CPC, que para admissão do recurso de apelação, faz-se necessária a observância dos seus pressupostos de admissibilidade, sem os quais se torna inviável a análise das questões suscitadas,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Sobre o tema, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra, Curso de Direito Processual Civil, v. 03, p. 991:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 1.010, II e III), ao agravo de instrumento (art. 1.016, II e III), aos embargos de declaração (art. 1.023) e aos recursos extraordinário e especial (1.029, I, II e III). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais". É que sem explicitar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá do que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (i.e., de sua motivação).”

Desta feita, proferida a sentença, deve a parte, inconformada com seu teor, expor os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o
decisum
, de modo a levar o tribunal a analisar a sua pretensão.

No caso vertente, ainda que não seja um primor da técnica jurídica, a peça recursal impugnou a sentença, tecendo os motivos de seu inconformismo.

Portanto, impõe-se o conhecimento da apelação pela correspondência das razões recursais em relação à decisão combatida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (Do Cerceamento de Defesa)

O apelante sustenta em suas razões a ocorrência de cerceamento de defesa,
“especialmente a produção de prova pericial com vistas a comprovar a alegada posse sobre a coisa litigiosa.”

Sem razão, contudo.

Isso porque, de acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual.

Neste sentido, pertinentes são as lições de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
in verbis:

"Diligência inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar."
(In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. Ver., atualizada e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Destarte, é cabível o indeferimento das provas requeridas quando inaptas a promover, nos autos, a comprovação da situação fática sobre a qual se referem, ou ainda quando o juiz observa o caráter meramente protelatório da dilação probatória pleiteada.

Com efeito, tendo em vista que a lide tem por fundamento a discussão de posse, tendo o autor apresentado memorial descritivo e outros documentos capazes de demonstrar os limites do imóvel que aduzem possuir e que teria sido invadido pelo réu, mostra-se completamente dispensável a prova pericial para delimitação da propriedade.

Ademais, cumpre salientar que posse é situação fática, sendo irrelevante a perícia para o desate da causa.

Sobre o tema, oportuno citar o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - VALOR DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR - EXTERIORIZAÇÃO DO DOMÍNIO - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Desnecessária a realização de perícia quando a situação fática estiver suficientemente provada nos autos e a controvérsia ventilada pela parte for irrelevante para a solução da lide. A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência de posse anterior e do esbulho (art. 927 do CPC/73 e 561 do CPC/15). À míngua de prova do exercício fático da posse sobre a área, anterior às instalações das antenas de transmissão de sinal de telefonia, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0134.11.004915-9/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da sumula em 29/09/2017) - grifos nossos.

Em razão do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de "ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos com pedido liminar" ajuizada por ANA MARIA REIMER em face de MARIO ZAM AIRES RODRIGUES, ambos qualificados nos autos.

Sustenta a autora que adquiriu, na data de 22 de maio de 2015, de seu ex-companheiro Hélio Brito Di Miguelli, já falecido, um lote de terras com a área de 300m2; locado na quadra n. 03, lote n. 04, situado na Rua Couto Magalhães, n. 929, Bairro Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, vindo a residir no imóvel.

Alega que seu ex-companheiro, tentando ajudar o demandado, convidou-o para morar na garagem do imóvel até que se estabilizasse financeiramente.

Informa que, no dia 01/08/2019, notificou o demandado para que este desocupasse o imóvel, contudo, o mesmo se negou a desocupar o imóvel, alertando que ajuizaria ação de usucapião especial em face da autora.

Diante de tais argumentos, pretendeu, em sede liminar, a reintegração de posse. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, contra este
decisum
insurge-se o ora apelante.

Em suas razões, pretende que seja reconhecido em seu favor a prescrição aquisitiva relacionada à posse do imóvel situado na Rua Couto Magalhães, nº 929, no bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças, registrado em nome da apelada, sob o argumento de que teria exercido a posse sobre o referido bem por mais de 10 anos ininterruptamente e sem qualquer oposição.

Contudo, fundamenta sua pretensão de reforma com base no tempo em que reside no imóvel
sub judice
, sem contudo, refutar o modo pelo qual adentrou e foi mantido no bem - qual seja, a existência de comodato verbal devidamente comprovado pela autora, via prova testemunhal, e também admitido pelo ora apelante nas razões recursais, o que afastada a exceção de usucapião como matéria de defesa.

Portanto, os documentos juntados aos autos pela autora comprovam suficientemente que ela é proprietária do bem, que foi emprestado ao demandado em comodato pelo seu ex-companheiro e, cessado o interesse do dono em manter o empréstimo gratuito de coisa infungível, a devolução do bem ao seu proprietário se impõe.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...] A hipótese dos autos, portanto, assemelha-se a situação de comodato verbal, passando a ser precária a posse do réu a partir do momento em que a autora indicou que este deveria desocupar o imóvel – fato não contrariado.

Observa-se que a parte demandada não comprovou a posse, e sim que o Sr. MARIO ZAM AIRES RODRIGUES morava no imóvel por ato permissivo de HÉLIO BRITO DI MIGUELLI, ex-companheiro da parte autora, que não induz posse, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

"
Art. 1.208.

Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
" (destaque nosso).

Por conseguinte, houve a comprovação da posse anterior pela autora, a celebração de contrato de comodato verbal por tempo indeterminado e o esbulho do demandado, ante o descumprimento da notificação para desocupação do imóvel (id. 56801971). Nesse contexto, a situação fática sobre o imóvel por parte do demandado não pode ser considerada de boa-fé.

Os documentos juntados aos autos pela autora comprovam suficientemente que ela é proprietária do bem, que foi emprestado ao demandado em comodato, e, cessado o interesse do dono em manter o empréstimo gratuito de coisa infungível, a devolução do bem ao seu proprietário se impõe.

A posse parcial e direta do bem dada ao demandado, concorde ou não esta com tal enquadramento jurídico, caracteriza comodato, e não mais sendo conveniente ao dono manter tal situação, ele tem o direito de retomar o bem quando quiser.”

Com efeito, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, do CC), independente do tempo transcorrido, mas sim detenção, a qual não confere a proteção possessória ora postulada.

Nesse sentido, anota Maria Helena Diniz:

“Francisco Eduardo Loureiro ensina que enquanto a permissão requer um comportamento positivo do possuidor que, sem perder a vigilância sobre o bem, o entrega voluntariamente a terceiro, para que este o tenha momentaneamente, a tolerância, por sua vez, é a conduta omissiva, consciente ou não, do possuidor que, sem renunciar a posse, admite atividade de terceiro em relação à coisa ou não intervém quando ela ocorrer. O ato de tolerância requer um consenso tácito, podendo ser ato de condescendência oriundo de relações de vizinhança ou de amizade, como diz Joel Dias Figueira Júnior. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão, não há que se falar em posse”
. (Código Civil Anotado. 14ª Ed. ver.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009).

Nesses termos, é de se concluir que a posse exercida pelo recorrente é precária, pois se originou em ato de mera liberalidade da recorrida, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel.

Por este prisma, não há como acolher o pedido de reforma da sentença, motivo pelo qual a mantenho, pelos mesmos fundamentos.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024